Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDÔMINO NO CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. REMANEJAMENTO E EXCLUSÃO DE LOTES. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Alegação de inovação recursal é matéria de ordem pública passível de apreciação inclusive de ofício. A questão suscitada, além de estar relacionada ao argumento de defesa pela não comprovação do fato constitutivo do direito para acolhimento da pretensão inicial, foi suscitada anteriormente pelo apelante, discutida no processo pelos próprios apelados e expressamente abordada em sentença. Nenhuma inovação recursal pode ser reconhecida.
2. Ação de reintegração de posse fundada especificamente na alegação de esbulho ocorrido a partir do momento em que o condomínio apelante impediu os apelados de frequentarem o lote, sob a afirmação de que ter sido separado e remanejado. Não há controvérsia recursal a respeito do prazo prescricional aplicável (decenal). Observada a regra do art. 240, § 1o do CPC/2015 (“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”), seja adotando como termo a quo do prazo prescricional o marco adotado em sentença, seja considerando aquele defendido pelo apelante, não decorreu o decênio legal. Incontroverso, ainda, o anterior ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, interrompendo o prazo prescricional para o manejo da demanda principal, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência. Alegação de prescrição afastada.
3. Ação de reintegração de posse visa restituir a posse àquele que a tenha perdido em razão de esbulho (art. 1.210 do CC e art. 560 do CPC/2015). Seja ou não proposta dentro de ano e dia, sempre será fundada no fato jurídico posse e almejará a tutela possessória.
4. Posse, segundo o art. 1.196 do Código Civil, é a exteriorização da possibilidade de exercício de alguma das prerrogativas dominiais que o art. 1.228, caput do Código Civil, concede ao proprietário. Não é imprescindível à configuração da posse o contato físico direto e incessante do possuidor com a coisa possuída. O fundamental é que haja uma sujeição fática potencial e a coisa permaneça sob a disponibilidade do possuidor. Assim, a posse é o fato que permite e possibilita o exercício do direito de propriedade. Precedentes.
5. Caso em que a prova da posse dos apelados resta assentada nos autos, nenhum elemento suficiente a infirmá-la. Sob a perspectiva possessória, evidenciada a participação dos apelados no citado processo de recadastramento. Não há prova da formalização de pronunciamento final e definitivo, conforme destacado anteriormente em sentença proferida na ação de exibição de documentos, observando ainda que eventual exclusão de associados somente poderia ocorrer após procedimento que, no mínimo, assegurasse direito de defesa e de recurso (art. 57 do Código Civil), inviabilizada, inclusive, discussão a respeito do cumprimento dos requisitos fixados pela assembleia geral. O condomínio não tratou de apresentar nenhum fato ou elemento hábil a desconstituir tais provas, limitando-se a alegar, genericamente, que os apelados não estariam cadastrados, deixando, no entanto, de cumprir o ônus do art. 373, II do CPC/2015. Além disso, embora sustente necessidade de regularização fundiária e venda em duplicidade de lotes, não trouxe aos autos qualquer prova dessa situação em relação ao lote em referência. Igualmente, nenhuma alegação de o imóvel originariamente vendido aos apelados não mais existir na configuração atual do condomínio ou que esteja ocupado por terceiro, a demonstrar eventual litígio de direito sobre aquisição de lote, situação inexistente nos autos. Em relação ao esbulho, o condomínio não nega que, com base em decisões tomadas em assembleias que determinaram o recadastramento dos lotes, não reconheceu a regularidade da posse dos apelados, tanto que, desde o ano de 2012, judicializada a questão, o que demonstra não haver controvérsia em relação a esse ponto. Quanto à perda da posse, decorre do próprio impedimento de acesso às dependências do condomínio, fato também não impugnado.
6. Conforme reconhecido em sentença, como o esbulho possessório resta indene de dúvida (não foi negado pelo apelante, mas apenas justificado), da mesma forma que a posse que os apelados exercem, é de se garantir a proteção possessória. A proteção possessória conferida visa, unicamente, afastar o esbulho praticado no âmbito da presente relação, cujos efeitos se operam somente em relação ao condomínio, e não contra terceiros. Eventuais pretensões contra a posse dos apelados devem ser buscadas na via apropriada, quando, então, será, ocasionalmente, avaliada a melhor posse.
7. Recurso conhecido e desprovido.